Tribunal: STF
Processo: AI 440591
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
À CONSTITUIÇÃO.
               I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, a decisão impugnada limita-se
a interpretar normas infraconstitucionais.
              II. - Decisão contrária aos interesses da parte não configura
negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
             III. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art.
5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a
ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional
que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
             IV. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.:
improcedência. Decisão suficientemente fundamentada.
              V. - Agravo não provido.